Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731481-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES SALVATO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Salvato Barros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em cumprimento de sentença instaurado pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de dilação de prazo para prática de ato processual, determinou a intimação pessoal da executada para informar se pretende constituir novo advogado e ordenou a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar a conduta do causídico (ID 239193497 do processo n. 0700913-05.2019.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 74624888), a parte recorrente menciona o art. 223 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para defender a possibilidade de restituição de prazo processual quando comprovada a impossibilidade de o advogado praticar ato por motivos de saúde, ainda que a incapacidade não seja absoluta. Afirma que o Juízo de origem, com base no mesmo atestado médico, já havia reconhecido a impossibilidade de praticar ato processual e, por esse motivo, havia suspendido os prazos por 30 (trinta) dias. Considera possível suspender o processo por tempo razoável por motivos de saúde, com base no art. 313 do CPC. Aponta risco de prejuízo em razão da pendência de intimação pessoal para constituir novo advogado. Quanto ao ponto, acrescenta que a parte “está sendo afetada por decisão que pode gerar responsabilizações indevidas ao patrono, inclusive administrativas”. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido, conforme a certidão de ID 74625711. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses requisitos cumulativos, analisa-se o pedido liminar formulado na peça de interposição do recurso. Como exposto na decisão agravada, os relatórios médicos juntados aos autos de origem, em uma primeira análise, apenas indicam que o advogado está em tratamento psiquiátrico, sem demonstrar que estaria impossibilitado de praticar os atos processuais ou, pelo menos, substabelecer poderes a outro mandatário para se manifestar oportunamente no feito. Os laudos médicos que sugeriram afastamento das atividades profissionais não são recentes, motivo pelo qual não servem para esclarecer o atual estado de saúde do causídico. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata justa causa capaz de amparar o pedido de dilação do prazo para apresentar manifestação processual. É necessário destacar que o Juízo de origem, desde março de 2025, tem deferido reiteradamente os pedidos de suspensão e dilação de prazos processuais apresentados pelo patrono da parte agravante em razão de alegações de problemas de saúde. Contudo, constatou-se recentemente que, em outros processos, o causídico continua peticionando normalmente, sem alegar motivos de saúde que o impossibilitariam de desempenhar sua profissão. Tal situação foi exposta pelo Juízo de origem na decisão de ID 236767443: Desde março de 2025 o advogado LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA vem apresentado sucessivos atestados alegando problemas de saúde, tendo o juízo, à vista dos documentos, deferido os pedido de suspensão do feito. Ocorre que, à vista do último pedido realizado neste mês de maio, constatou-se que em outros processos, o advogado continua peticionando normalmente, sendo que sequer anexa os atestados. Cito, por exemplo, os seguintes processos: 0700353-29.2020.8.07.0001, em trâmite nesta vara, em que é parte. 0721546-04.2024.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, em que representa os autores. Observa-se que, nos processos que representa os autores ou é parte, peticiona normalmente, já que tem interesse que o feito tramite de forma célere. Já quando representa os réus, anexa os atestados e pede a suspensão dos feitos. Ademais, sequer é noticiado se os seus clientes estão cientes do seu estado de saúde, de modo a permitir que analisem a necessidade de eventual substabelecimento a outro advogado. Pelo exposto, antes de adotar qualquer providência sobre sua conduta profissional, intimo o advogado LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA para se manifestar, no prazo de 05 dias. Assim, pelas razões acima expostas, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há risco de dano capaz de amparar o pedido de efeito suspensivo. A decisão recorrida não determinou a realização de medida que representa prejuízo iminente à parte agravante. Por isso, a eficácia do ato judicial deve ser mantida. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora